Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Deve ser suprida a omissão consubstanciada na ausência de majoração dos honorários de advogado sucumbenciais em virtude da instauração da instância recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

3. Embargos conhecidos e providos.